Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712141-18.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE ALVES MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO JOSÉ ALVES MARTINS contra sentença (ID. 46911150) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido para que fosse permitida a participação do autor nas demais fases do concurso público, na condição de pessoa com deficiência, para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, Edital n. 1/2020 – PCDF. Em suas razões (ID. 46911153), o apelante pleiteia, inicialmente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo a fim de evitar eventual prejuízo caso consiga um provimento jurisdicional favorável, que permita assumir o cargo ao qual concorreu no certame. Na sequência, alega que a banca examinadora não se atentou ao laudo ortopédico, o qual atesta que o apelante poderia realizar as atividades atribuídas para o cargo pretendido no concurso, não colocando em risco sua saúde ou a de terceiros. Argumenta que é portador de deformidade adquirida, enquadrando-se nos termos do Decreto Federal 3.298/1999, e que a banca examinadora se contradiz ao consignar que, de um lado, há limitação incompatível para o exercício do cargo e, de outro, na avaliação biopsicossocial, que “não há limitação funcional que promova dificuldade para a função do membro inferior esquerdo, não se classificando, o Apelante, como pessoa com deficiência”. Assevera que a banca examinadora violou o princípio da motivação ao deixar de apresentar os fundamentos que levaram a considerar o apelante como inapto para concorrer ao cargo de agente de polícia, na condição de pessoa com deficiência. Em sede de tutela de urgência, sustenta que a probabilidade do direito restou demonstrada, uma vez que o laudo médico anexado aos autos atesta sua condição de pessoa com deficiência. Do mesmo modo, reforça a presença de perigo de dano, tendo em vista a continuidade do certame sem a participação do apelante, razão pela qual pede a concessão de tutela de urgência a fim de que o recorrente retome a sua participação no referido concurso público. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL anexadas ao ID. 46911165. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil[1], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa qualquer traço de irregularidade ou ilegalidade no ato da junta médica que considerou o apelante inapto para prosseguir no certame na condição de pessoa com deficiência. Não se evidencia, assim, a probabilidade do direito alegado, já que a sentença guerreada, com base no amplo conjunto probatório colacionado aos autos, apurou que o apelante não atendia as exigências mínimas necessárias para que pudesse concorrer, na condição de pessoa com deficiência, ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Nesse ponto, destaca-se parte dos fundamentos lançados pela Magistrada sentenciante (ID. 46911150), verbis: A junta médica concluiu que o autor não é portador de deficiência física (ID 131761176) consignando que as deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem dificuldade para o desempenho das funções, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I do Decreto no 3.298/1999. No mesmo sentido, a resposta ao recurso interposto (ID 131761179) destaca que o problema clínico do candidato não acarreta limitação funcional que promova dificuldade para a função do membro inferior esquerdo. Nos termos do item 5.6.6 do edital, o candidato perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, por ocasião da avaliação biopsicossocial, quando não for considerado pessoa com deficiência na referida avaliação. No entanto, a desqualificação do autor como candidato portador de deficiência não ensejou a sua eliminação, pois caso aprovado no concurso prosseguirá na lista de ampla concorrência, conforme estabelecido no item 5.6.7 do edital. O não enquadramento do autor como candidato portador de deficiência não representa qualquer contrassenso por constar sua patologia como condição incapacitante. Do contrário, seguindo o raciocínio do autor, todos os candidatos em que se constatasse a ocorrência de uma das condições incapacitantes listadas no edital, deveriam concorrer como deficientes físicos, o que não se sustenta. Também não se pode, nesse momento, falar em violação ao princípio da motivação, visto que tanto as decisões que consideraram o apelante como inapto quanto os recursos administrativos apreciados pela banca examinadora foram todos devidamente fundamentados. Desse modo, não se constata a presença de requisitos que autorizem, em sede de tutela de urgência, a participação do apelante nas fases subsequentes do concurso de Agente Policial Civil da Polícia Civil do Distrito Federal. Não obstante, registra-se que as matérias levantadas pelo recorrente serão aprofundadas e detidamente examinadas pelo colegiado da 1a Turma Cível quando do julgamento definitivo da apelação interposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.